Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. REGISTRO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). PADRONIZAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. NÃO CONFIGURADO. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE.
1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes federativos têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde. Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal.
2. O autor de ação que veicule pedido de fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar por não incluir a União no polo passivo da demanda, hipótese em que ela será processada e julgada perante a Justiça Comum. Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça.
3. As Defensorias Públicas são órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo, razão pela qual devem receber honorários advocatícios pelas causas que patrocinem, inclusive contra o respectivo ente federativo. Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
4. Apelação do Distrito Federal desprovida. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal provida.